Tribunal: TJBA
Processo: 8000697-14.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000697-14.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIESIO PEREIRA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA

APELADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. INFORMAÇÃO INEXATA. CONDUTOR PRINCIPAL. PERDA DA GARANTIA SECURITÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de indenização securitária c/c danos morais. Juízo a quo entendeu
que houve quebra da boa-fé objetiva pelo
segurado ao prestar informações inexatas sobre o principal condutor do veículo
segurado
, circunstância que autorizou a recusa da cobertura pela seguradora nos termos do art. 766 do Código Civil.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da recusa da cobertura securitária pela seguradora, com base na alegação de prestação de informações inexatas pelo segurado quanto ao principal condutor do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de seguro é fundado nos princípios da mutualidade, do equilíbrio atuarial e, especialmente, da boa-fé objetiva qualificada ou "uberrima fides", conforme positivado no art. 765 do Código Civil. A aplicação da sanção prevista no caput do art. 766 do Código Civil - perda do direito à garantia - exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (a) inexatidão ou omissão de informações pelo segurado; (b) relevância da informação omitida ou prestada inexatamente para a aceitação da proposta ou para o cálculo do prêmio. (c) quebra da boa-fé objetiva. Não se vislumbra abusividade na cláusula de perfil constante na apólice, estando em conformidade com o disposto no art. 766 do Código Civil.

4. O Conjunto probatório demonstra suficientemente que o filho do apelante era o principal condutor do veículo, contrariando a informação prestada no momento da contratação do seguro: (a) veículo registrado em nome do filho; (b) declarações do filho como proprietário; (c) dois sinistros ocorridos sob a condução do filho; (d) circunstâncias geográficas incompatíveis com a condução habitual pelo apelante.

5. A informação sobre o principal condutor é determinante para a aceitação da proposta e para o cálculo do prêmio, especialmente quando há diferença significativa de idade entre o declarado e o real condutor principal.

6. A previsão contratual citada pelo apelante aplica-se à hipótese de dúvida genuína sobre quem seria o principal condutor em momento que antecede a aceitação da proposta, não tendo o condão de afastar as consequências da postura do policitante que deliberadamente prestou informação inexata.

7. Inexistindo ilícito civil atribuível à seguradora, inviável o pedido de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença recorrida. Majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante.